Tribunal: TJDFT
Processo: 0721679-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA. COBRANÇA DE TAXAS DO COOPERADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovado que a Cooperativa Habitacional transferiu ao Condomínio por ela constituído os créditos ainda não recebidos, correta a sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa para sua cobrança dos cooperados devedores.

2. Ante a alegação de que os créditos ora vindicados não estariam contemplados na cessão de direitos, a parte atraiu para si o ônus da prova do fato que legitimaria o seu exercício de ação.

3. Recurso conhecido e desprovido.